Tribunal: TJBA
Processo: 8000817-39.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8000817-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CRISTIANE MEIRA SILVA FERNANDES

Advogado(s)
:
BRUNA PRADO ROCHA

IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. REMOÇÃO A PEDIDO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO FUNDADO NA INEXISTÊNCIA DE VAGAS. INSUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA
.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual, professora vinculada à rede de ensino da Bahia, contra ato da Administração que indeferiu seu pedido de remoção para o município de Brumado, sob o fundamento de inexistência de vaga, não obstante a comprovação documental de surgimento de novas vagas e a existência de situação familiar excepcional, com dependência de cuidados pessoais prestados pela impetrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é ilegal o ato administrativo que indeferiu o pedido de remoção de servidora estadual por inexistência de vaga, apesar da comprovação de vacância posterior e de situação pessoal e familiar justificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remoção de servidor público estadual está prevista no art. 29 da Lei estadual nº 8.261/2002 e pode ser autorizada por motivo de saúde devidamente comprovado, ainda que não haja vaga na unidade pretendida.

Restou comprovado nos autos o surgimento de duas vagas decorrentes de aposentadoria de servidores da unidade escolar pretendida, infirmando a motivação do ato administrativo que indeferiu o pedido por inexistência de vaga.

Pela teoria dos motivos determinantes, a validade do ato administrativo depende da veracidade do fundamento invocado; constatada a falsidade ou superação do motivo, impõe-se a sua nulidade.

A impetrante demonstrou situação de vulnerabilidade familiar, cuidando de pai idoso com Alzheimer e filha menor de idade, justificando plenamente o pedido de remoção com base em razões humanitárias e funcionais.

A jurisprudência desta Corte e do STJ confirma o entendimento de que o indeferimento do pedido de remoção, em tais hipóteses, caracteriza ilegalidade apta à concessão de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de pedido de remoção de servidora pública por inexistência de vaga é ilegal quando há comprovação documental de vacância posterior à decisão administrativa.

A teoria dos motivos determinantes impõe que a validade do ato administrativo esteja condicionada à veracidade dos fundamentos invocados.

A remoção a pedido por motivo de saúde de dependente pode ser deferida mesmo sem a existência de vaga, conforme previsão legal estadual.

Comprovada situação de vulnerabilidade familiar, é devida a concessão de remoção para compatibilizar as funções públicas com o cuidado a familiares dependentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei 12.016/2009; Lei estadual nº 8.261/2002, art. 29; CPC/2015, art. 50, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, MS 19.374/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 02.10.2013; STJ, AgInt no RMS 53.434/PE, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 28.05.2018; TJBA, MS nº 8002489-53.2023.8.05.0000, rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 19.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000817-39.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante CRISTIANE MEIRA SILVA FERNANDES e como apelada SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por conceder a segurança, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça